Tribunal: STF
Processo: HC 234083
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, PARCIALMENTE, DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Queiroz de Mello e outros, advogados, em 17.10.2023, em benefício de Tiago Piobelo Ribeiro, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.535/MG.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado, em 18.2.2023, pelo juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG, na Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699, às penas de treze anos de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de detenção, em regime inicial aberto, e dois mil, trezentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, de posse de maquinário, aparelhos e instrumentos ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação e produção de drogas e de posse irregular de arma de fogo, em concurso material (inc. II do § 1º do art. 33 e caput do art. 34 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal), em sentença juntada no e-doc. 3.



    3. Interposta apelação criminal pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso, “somente para absolver o réu da imputação de prática do crime previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/06, com base no princípio da consunção, bem como para reduzir a pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas, de maneira que fica a pena final do apelante estabelecida em: 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 710 (setecentos e dez) dias-multa, estes no valor mínimo legal” (fl. 43, e-doc. 11). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – 1ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INTERVENÇÕES COLABORATIVAS E NÃO INQUISITORIAIS DO JUIZ – 2ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DO RÉU DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA – RÉU FORAGIDO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ALEGAÇÃO DE NULIDADE GERADA PELO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO ACUSADO – 3ª: NULIDADE EM RAZÃO DA LEITURA DAS DECLARAÇÕES INQUISITIVAS ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – TESTEMUNHAS QUE NÃO SE LIMITARAM A RATIFICAR AS DECLARAÇÕES INQUISITIVAS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, § 1º, I, DA LEI N. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE TODAS AS DROGAS APREENDIDAS E DESTINAÇÃO MERCANTIL SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – INVIÁVEL – HABITUALIDADE DELITIVA – ART. 34 DA LEI N. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RELAÇÃO DE MEIO E FIM – ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA – CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – ABSOLVIÇÃO DESCABIDA – DOSIMETRIA DAS PENAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – ANÁLISE EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - Considerando que todo o sistema de nulidades está condicionado à demonstração inequívoca do prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do CPP, não há que se falar em nulidade da audiência por violação do art. 212 do CPP, se for possível perceber que as intervenções do Juiz tiveram caráter colaborativo com as partes e não inquisitório, inexistindo prejuízo concreto à defesa. 



    - Não resta caracterizada nulidade por ofensa ao princípio da autodefesa, quando o réu quer ser ouvido, mas pretende se manter foragido, já que, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, seu comportamento é que está gerando o prejuízo, incidindo a norma prevista no art. 565 do CPP. 



    - Se as testemunhas não se limitaram a ratificar as suas declarações inquisitivas quando ouvidas em juízo, a mera leitura dessas não caracteriza qualquer nulidade, mormente se fora devidamente oportunizado às partes a elaboração de questionamentos e não tiver sido possível vislumbrar prejuízo concreto para a defesa. 



    - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 se a propriedade de todas as drogas apreendidas, sua natureza e destinação mercantil restaram evidenciadas pelas provas dos autos, levando em consideração a complexidade do local e condições de produção, além do volume e variedade de cepas de plantas encontradas no local, atento aos critérios previstos no §2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06. - Havendo fortes indícios de habitualidade delitiva do acusado, resta inviabilizada a concessão da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    - Considerando, que, no caso concreto sob o apreço o maquinário apreendido era um meio necessário para a prática do tipo específico de tráfico de drogas pelo qual o réu restou condenado, previsto no art. 33, §1º, II, da Lei n. 11.343/06, deve incidir o princípio da consunção, para que o acusado seja absolvido pelo delito tipificado no art. 34 da mesma lei. 



    - O delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é classificado como crime de mera conduta – dispensa a ocorrência de prejuízo para a sociedade – e de perigo abstrato – a probabilidade de dano é presumida pelo tipo penal -, de modo que a simples posse irregular de munições de arma fogo já é capaz de configurar o tipo penal em voga, independentemente de ter sido demonstrado o risco concreto de lesão a qualquer bem jurídico. 



    - Havendo excessivo rigor no aumento da pena-base a partir da avaliação equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, forçosa a reanálise, com a consequente redução das reprimendas. 



    VOTO PARCIALMENTE VENCIDO: – Em se tratando de elevada quantidade de droga, a fixação do regime fechado se mostra socialmente recomendável para o alcance da tríplice finalidade da pena, diante da maior reprovabilidade da conduta, tudo nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 860.535 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.10.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    “Verifica-se do acórdão atacado que o Tribunal a quo não apreciou o pleito de concessão da liberdade provisória, tampouco tendo sido tal matéria objeto de questionamento pela defesa, seja no próprio apelo, seja em sede de embargos de declaração. 



    Desse modo, mostra-se inviável o exame da tese diretamente na presente oportunidade, devido ao óbice à supressão de instância. (...)



    Ademais, destaco que não se observa constrangimento ilegal patente a justificar a superação do referido obstáculo. Isso porque a prisão temporária do paciente foi decretada em 12/11/2020, e a prisão preventiva em 7/6/2021. Todavia, ao menos até as informações prestadas às e-STJ fl. 197/198, datadas de 11/10/2022, o mandado não havia sido cumprido por estar ele em local incerto e não sabido. Segundo a inicial, a sua captura só se deu no dia 16/6/2023 (e-STJ fl. 6). Ou seja, ele permaneceu por mais de dois anos foragido, o que configura circunstância excepcional que, a princípio, autoriza a prisão mesmo diante da imposição do regime inicial semiaberto.



    Diante do exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus” (consulta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto agravo regimental em 14.10.2023, aguarda-se o julgamento por órgão colegiado daquele Superior Tribunal (incluído em pauta para 21.11.2023, em sessão virtual). 



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta ser “inviável e desproporcional a manutenção do paciente em prisão preventiva, tendo em vista que o regime semiaberto é cumprido com menos rigor prisional do que a prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente cumpre os requisitos, pois lhe foi fixada a pena em 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto; o paciente já se encontra recolhido desde o dia 16 de junho de 2023, ou seja, está há 115 (cento e quinze dias) preso em situação de regime fechado e, ademais, na sentença condenatória a circunstância judicial dos antecedentes foi considerada favorável, pois ele é primário e não tem maus antecedentes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Informa que, “no dia 13 de outubro de 2023, a família do paciente foi abalada por essa devastadora notícia de sua contaminação pelo vírus HIV enquanto estava sob custódia do Estado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que a “necessidade de um julgamento justo, rápido e humano vai além de um requisito legal; é um apelo profundo por justiça, por compreensão e por um toque de humanidade que possa aliviar, mesmo que um pouco, a dor e a aflição que o Paciente e sua família estão enfrentando” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, in limine litis, determinando a revogação da prisão preventiva, por ser ela incompatível com a condenação em regime semiaberto, mormente pelo fato do ora paciente ser primário e contar com bons antecedentes.



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (em face da fértil e necessária documentação acostada), ratifiquem a liminar, concedendo a ordem de habeas corpus impetrada, para garantir o direito do ora paciente recorrer em liberdade, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça.



    Requer-se seja a defesa intimada da data de julgamento do mérito do writ, quando pretende sustentar oralmente a sua tese” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 222.012/MG, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 26).



    Em 9.12.2022, foi negado seguimento àquele habeas corpus e julgado prejudicado o requerimento de liminar. Esta a ementa da decisão, que transitou em julgado em 9.1.2023:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 204 E 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 12.12.2022).



    7. Em 24.10.2023, foram requisitadas informações ao juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG, para, com urgência, prestar informações sobre o alegado na presente impetração e informar o trâmite processual atualizado da ação penal na origem, se já tinha iniciado a execução definitiva da pena, em qual estabelecimento prisional Tiago Piobelo Ribeiro estaria custodiado e se seria compatível com o regime semiaberto fixado e, especialmente, esclarecer sobre a informação nova trazida pela defesa, de que o paciente teria sido contaminado pelo vírus da imunodeficiência humana – HIV “enquanto estava sob custódia do Estado” (e-doc. 27).



    8. Em 30.10.2023, vieram as seguintes informações, prestadas pelo juiz Nilo Marques Martins Júnior:



    “Primeiramente, cabe informar que o ora Paciente, foi denunciado pela Justiça Pública, por, em tese, possuir sofisticado maquinário voltado à fabricação, preparação, produção e transformação de entorpecentes, bem como tinha sob sua guarda, de forma irregular, munições.



    Em virtude dos fatos acima narrados, o acusado teve a prisão temporária decretada por este juízo no dia 12/11/2020, todavia, não foi encontrado para cumprimento do referido mandado, tendo sua prisão preventiva decretada no dia 07/06/2021.



    Apesar de ter ciência do processo, o mesmo permaneceu foragido em todo o trâmite processual, se ocultando de suas obrigações e responsabilidade, tendo o mandado de prisão sido cumprido somente em 16/06/2023.



    Aos 18/02/2023 foi proferida sentença, onde foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 1°, II c/c o art. 34 da Lei 1134306 e art. 10826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, a uma pena de 13(treze) anos de reclusão e 2310 dias-multa, a iniciar-se no regime fechado e 01 (um) ano de detenção a iniciar-se no regime aberto.



    O mandado de prisão foi cumprido aos 16/06/2023 na cidade de Cataguases, sendo o mesmo transferido para a unidade prisional de Ubá aos 23/06/2023. 



    A audiência de custódia foi devidamente realizada. 



    O ora paciente foi intimado pessoalmente da sentença aos 27/06/ 2023.



    Inconformado com a sentença, interpôs recurso, tendo o TJMG dado parcial provimento, somente para absolver o réu da imputação de prática do crime previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/06, com base no princípio da consunção, bem como para reduzir a pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas, de maneira que fica a pena final do apelante estabelecida em: 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 710 (setecentos e dez) dias-multa, estes no valor mínimo legal. 



    A guia provisória foi expedida por este juízo, conforme comprovante em anexo.



    Quanto ao alegado pela defesa acerca da contaminação do vírus HIV, apesar dos exames terem dado positivos, não há nenhuma comprovação indelével de que o mesmo tenha sido contaminado enquanto estava sob custódia do Estado.



    Segundo informações do diretor da unidade prisional local, o ora paciente não teve contato com nenhum indivíduo privado de liberdade portador da doença, tendo o sentenciado inclusive manifestado para servidores daquela unidade que já trabalhou em hospital e já havia se acidentado com objeto perfurocontundente, o que poderia ter ocasionado a contaminação alegada.



    Por derradeiro, informo ainda que o estabelecimento prisional no qual o ora Paciente está custodiado trata-se de uma Cadeia Pública e possui todas as condições de fornecer o tratamento adequado para a doença do paciente, assim como já faz para os outros indivíduos privados de liberdade que se encontram na mesma situação.



    Assim sendo, coloco-me disposição el V. Exa. para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários” (e-doc. 32).



    9. Por contato telefônico para complementar as informações, o juízo da comarca de Ubá acrescentou a informação de “que o estabelecimento prisional no qual o ora Paciente está custodiado trata-se de uma Cadeia Pública e não Presídio ou Penitenciária, onde o cumprimento de pena do regime semiaberto se dá no fechado, logo, caso o paciente queira ser inserido no regime semiaberto, conforme prevê o art. 33, §1º ‘b’ do Código Penal, o mesmo terá que ser transferido para uma unidade prisional onde possua colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar” (fl. 3, e-doc. 33).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    11. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.535/MG.  



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.  



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental interposto pelo paciente, em 14.10.2023, contra a decisão monocrática objeto do presente habeas corpus está pendente de julgamento.  



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Assim, por exemplo:  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada. É o que se tem por demonstrado no caso em análise. 



    13. Embora, ao julgar a Apelação Criminal n. 1.0000.23.107531-8/001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tenha definido ao paciente os regimes iniciais semiaberto e aberto (penas de reclusão e detenção), manteve-se a custódia cautelar determinada em 7.6.2021, durante a instrução criminal.



    Sobre a prisão preventiva do paciente, o juízo de primeira instância informou que, “apesar de ter ciência do processo, o mesmo permaneceu foragido em todo o trâmite processual, se ocultando de suas obrigações e responsabilidade, tendo o mandado de prisão sido cumprido somente em 16/06/2023” (fl. 2, e-doc. 33). Com o cumprimento do mandado de prisão, Tiago Piobelo Ribeiro foi preso na unidade prisional de Ubá/MG, que, conforme informado pelo Juiz Nilo Marques Martins Júnior, “trata-se de uma Cadeia Pública e não Presídio ou Penitenciária, onde o cumprimento de pena do regime semiaberto se dá no fechado, logo, caso o paciente queira ser inserido no regime semiaberto, conforme prevê o art. 33, §1º ‘b’ do Código Penal, o mesmo terá que ser transferido para uma unidade prisional onde possua colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar” (fl. 4, e-doc. 33).



    Na informação juntada ao processo, relatou-se, também, ter sido expedida guia provisória de cumprimento de pena (fls. 7-10, e-doc. 32; fl. 3, e-doc. 33).



    14. Julgados deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício, para o específico fim de determinar a compatibilização do regime imposto na apelação criminal àquele no qual está o paciente custodiado. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando fixado regime semiaberto no título condenatório, por não se admitir que a custódia cautelar seja mais gravosa do que a sanção imposta ao sentenciado.



    Em processos análogos, firmou-se jurisprudência no sentido de garantir-se ao paciente aguardar o término do julgamento em estabelecimento compatível com o regime prisional fixado no decreto condenatório e assegurar sejam cumpridas as particularidades do cumprimento do regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.934-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021). 



    Considerando-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerias fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da custódia preventiva em regime fechado como está o paciente atualmente segundo informado pelo juízo de origem.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG (Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699) providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto, fixado pelo Tribunal estadual, acentuando que esta decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras determinações judiciais eventualmente pendentes quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações. 



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG, ao Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, Relator da Apelação Criminal n. 1.0000.23.107531-8/001, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 806.535, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora